Tribunal: CARF
Processo: 10183.726108/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.726108/2016-54
ACÓRDÃO
2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANETE GOMES RIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. FATO GERADOR.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA
Sendo complexivo o fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física
sujeito ao ajuste anual, ele deve ser considerado consumado apenas no dia
31 de dezembro do ano-calendário. O entendimento em questão prevalece
até em hipótese de presunção legal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE
DIREITO.
Não apresentada prova capaz de infirmar os pressupostos de fato e de
direito do lançamento, lastreados nos elementos colhidos durante o
procedimento fiscal, e nem demonstrado fato modificativo, impeditivo ou
extintivo, não prosperam as alegações da recorrente.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da multa
qualificada, reduzindo-a a 100%.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da
multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa
qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 673/692) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 647/664) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 04/10),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2011, por acréscimo
patrimonial a descoberto (150%). O lançamento foi cientificado em 13/12/2016 (e-fls. 535). O
Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 11/25.
Na impugnação (e-fls. 540/564), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Tempestividade.
(b) Preliminar. Violação da privacidade e sigilo bancário.
(c) Preliminar. Impossibilidade de autuação com base em prova emprestada
criminal.
(d) Preliminar. Cerceamento de defesa - impossibilidade da juntada de documentos.
(e) Ausência de demonstração e fundamentação do acréscimo patrimonial.
(f) Multa de 150%.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 647/664):
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de
ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELO FISCO.
A legislação tributária em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às
instituições financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus
clientes mediante a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. LICITUDE.
São lícitos, no âmbito do processo administrativo fiscal, todas as provas e meios
de provas admissíveis em direito, inclusive a prova emprestada resultante do
cumprimento de mandados de busca e apreensão concedido pelo Poder
Judiciário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial quando não justificado pelos rendimentos
declarados/comprovados está sujeito a lançamento de ofício por caracterizar
omissão de rendimentos.
PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA.
Mantém-se a multa qualificada de 150% quando devidamente configurado pela
autoridade lançadora o evidente intuito de sonegação, conforme definido no
artigo 71 da Lei no 4.502 de 30.11.1964.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão aquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 13/07/2017 (e-fls. 667/670) e o recurso voluntário (e-
fls. 673/692) interposto em 11/08/2017 (e-fls. 673), em síntese, alegando:
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
4
(a) Tempestividade. Intimada em 13/07/2017, o recurso é tempestivo.
(b) Preliminar. Impossibilidade de autuação com base em prova emprestada
criminal. Apesar de ser lícita a utilização de prova emprestada da esfera
criminal, não houve concessão de vista para manifestação da contribuinte
sobre elas em momento anterior à lavratura do Auto de Infração, violando-se
os princípios da não surpresa e do contraditório e da boa-fé (Código de
Processo Civil e jurisprudência). O princípio do “iura novit cúria” se aplica
apenas às questões jurídicas, não aos fatos dependentes de provas no
processo. A impugnação não atende a tais princípios, pois Termo de Verificação
e Auto de infração possuem natureza de constituição do crédito tributário,
tornando-o exigível de pronto.
(c) Preliminar. Cerceamento de defesa - impossibilidade da juntada de documentos.
Durante o procedimento fiscal, pedidos de dilação de prazo para juntada de
documentação foram indeferidos e mesmo não estando os documentos em
posse da contribuinte, a violar os princípios da busca da verdade dos fatos e do
contraditório e da ampla defesa e atrair o disposto no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972.
(d) Prejudicial de mérito. Decadência. Todos os fatos geradores apurados teriam
ocorrido ente janeiro e agosto de 2011, sendo que a abertura de procedimento
fiscal deu-se somente em 21.9.2016. Não tendo a recorrente agido de forma
dolosa, fraudulenta ou simulada, operou-se a decadência (CTN, art. 150).
(e) Ausência de demonstração e fundamentação do acréscimo patrimonial. Não
houve, de forma alguma, explicações por parte da fiscalização do motivo pelo
qual os documentos apresentados pela recorrente seriam impróprios,
limitando-se a lavrar o auto de infração. Toda documentação apresentada pela
Recorrente ao longo do procedimento fiscalizatório é válida e idônea. Não
houve por parte do Fisco a motivação da negativa com relação aos documentos
trazidos pela recorrente bem como aos pedidos fundamentados de dilação de
prazo. Os fundamentos utilizados pela autoridade fazendária, quais sejam, a
aquisição de terras em Colniza/MT e aquisição de 40% da empresa Baggio e Cia
Ltda, não merecem prosperar porquanto ausentes as provas de acréscimo
patrimonial ante estes dois fatos. Com base em prova emprestada advinda de
busca e apreensão realizada na residência da recorrente, o fisco constatou
celebração de instrumento contratual para a aquisição de propriedade rural no
município de Colniza, no Mato Grosso. Contudo, não se provou que a
contribuinte era detentora da propriedade, não havendo que se falar em
comprovação da situação descrita, tendo a própria autoridade fazendária
afirmado inexistir registro em cartório da aquisição (Código Civil, art. 1245).
Sem a modificação da titularidade do imóvel, não há acréscimo patrimonial a
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
5
descoberto e nem possibilidade de fruição de todos os direitos reais
relacionados à terra com a venda, penhora e demais modalidades. A recorrente
nem ao menos figura na escritura firmada dois anos após o instrumento
particular. De fato, não haveria o nome a Recorrente em qualquer registro
relacionando a terra em questão, pois de acordo com o Termo Aditivo acostado
à impugnação ao auto de infração, consta que não ocorreu qualquer
pagamento no montante de R$ 4.440.000,00 devido a obstáculos colocados
pela FUNAI à época. Por não ter sido concretizado o instrumento contratual de
forma alguma, a Recorrente estava desincumbida de declarar o mesmo, haja
vista não ter havido qualquer integração de imóvel ao seu patrimônio nem
disposições de seus rendimentos. Não havendo sequer transação de recursos.
Outrossim, nas escrituras públicas do ano de 2013 captadas pelo Fisco, a
Recorrente não figura como compradora da terra "3 Morrinhos", sendo certo
que deve ser afastada sua sujeição passiva neste caso. Assim, o risco ao
resultado útil do processo se dá porquanto a Requerente ainda não possui o
domínio da propriedade, não podendo praticar todos os atos que deste
domínio decorrem. De igual maneira, a operação de cessão de 40% das quotas
da empresa Baggio e Cia. Ltda não se aperfeiçoou em relação à recorrente. A
própria autoridade fazendária constatou a inexistência de alteração no contrato
social ou mesmo averbação de atos societários na Junta Comercial do Estado
do Mato Grosso, atos estes que são aptos a atestar a validade de qualquer
alteração de titularidade das quotas da empresa. Sem alteração societária
registrada perante os órgãos competente, não há acréscimo patrimonial a
descoberto, não podendo dispor das quotas para oferecer à penhora pela
ausência de registro apto a dar conhecimento público à venda.
(f) Multa de 150%. Em momento algum a autoridade fiscal obteve sucesso em
provar a ocorrência do fator doloso na conduta da contribuinte, limitando-se
em apenas atribuir a referida multa sem o cuidado de provar seu fato
ensejador: (i) o não recolhimento do tributo; e, (ii) o uso intencional de fraude
da evitar a tributação e fiscalização. Não declarou os contratos de compra de
terras em Colniza/MT e de aquisição de quotas, pois estes instrumentos não
foram concretizados, sendo desconstituídos no mesmo ano-calendário no qual
foram constituídos. O que há, no caso em comento, é uma divergência acerca
da lei tributária aplicável. Este fato, portanto, em nada equivale a uma tentativa
de sonegação ou fraude tributária, não podendo ser estas espécies imputadas à
recorrente. Ademais, o fato de não registrar contratos que não foram
perfectibilizados efetivamente não configura sonegação fiscal, haja vista que
não houve movimentação efetiva de recursos. A jurisprudência deste conselho
reconhece o princípio in dubio pro contribuinte. É o órgão acusador que deve
provar incontestadamente a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, e não
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
6
o inverso. Assim, a multa deve ser desconstituída ou, no mínimo, reduzia ao
patamar simples de 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/07/2017 (e-fls. 667/670), o recurso
interposto em 11/08/2017 (e-fls. 673) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Preliminar. Impossibilidade de autuação com base em prova emprestada criminal.
Segundo a recorrente, apesar de lícita a utilização de prova emprestada, a recorrente não teria
tido vista para se manifestar antes da lavratura do Auto de Infração. Devemos ponderar, contudo,
que o Termo de Intimação Fiscal n° 417/2016 (e-fls. 143/144) encaminhou à contribuinte
(recepcionado em 08/11/16, e-fls. 156), assinando prazo de 15 dias para manifestação por escrito,
planilhas intituladas "DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - ANO DE
2011 (e-fls. 152/155) , bem como em anexo encaminhou cópia da documentação recebida do
Ministério Público no qual se baseou o registro da operação de "Aquisição das cotas de capital da
empresa Baggio & Cia Ltda/Multimetal", tendo as demais operações registradas no demonstrativo
se baseado em documentos apresentados pela própria recorrente ou em informações já
constantes dos sistemas da Receita Federal, conforme asseverado nas observações do item 1 do
TIF n° 417/2016. Além disso, o Termo de Intimação Fiscal n° 420/2016 (e-fls. 158/159)
encaminhou à contribuinte (recepcionado em 16/11/2016, e-fls. 164), assinando prazo de 10 dias
para manifestação por escrito, novas planilhas intituladas "DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO - ANO DE 2011” (e-fls. 160/163) agregando operação de "aquisição
de madeira no mato e terrenos rurais em Colniza-MT", operação também com lastro em
documentos recebidos do Ministério Público e cujas cópias seguiram anexadas ao TIF n° 420/2016,
conforme observação constante de seu item 1, sendo que em 21/11/2016 a contribuinte pediu
dilação do prazo para manifestação, sem acusar não recebimento dos documentos anexos aos TIFs
n° 417/2016 e n° 420/216 (e-fls. 166). Em resposta também datada de 21/11/2016, a contribuinte
apresentou extratos bancários e esclarecimentos (e-fls. 167 e seguintes), considerados pela
fiscalização (e-fls. 13). Logo, no que toca ao presente lançamento por acréscimo patrimonial a
descoberto, não prosperam, de plano, as alegações de ofensa aos princípios, regras e
jurisprudência invocados pela recorrente, uma vez que cópia da documentação recebida do
Ministério Público utilizada na apuração da variação patrimonial a descoberto foi anexada aos TIFs
n° 417/2016 e n° 420/216 emitidos durante o procedimento fiscal, tendo sido a contribuinte
instada a se manifestar. Acrescente-se ainda que a caracterização do cerceamento de defesa
demanda prova de prejuízo (pas nullité sans grief) e que o contraditório e a ampla defesa só se
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
7
instauram com a contestação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; e Súmula CARF n° 162). Rejeita-
se, destarte, a preliminar.
Preliminar. Cerceamento de defesa - impossibilidade da juntada de documentos. O
indeferimento pela fiscalização do pedido de prorrogação de prazo para manifestação sobre o
demonstrativo de acréscimo patrimonial a descoberto não tem o condão de ensejar prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa e nem ao princípio processual da busca da verdade material, eis
que a fase litigiosa do procedimento só se instaura com a impugnação (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 14). O entendimento em questão encontra respaldo em jurisprudência administrativa
vinculante (Súmula CARF n° 162). Por conseguinte, a preliminar não prospera.
Prejudicial de mérito. Decadência. A recorrente sustenta decadência em razão de
todos os fatos geradores apurados terem ocorrido ente janeiro e agosto de 2011 e o
procedimento fiscal ter se iniciado 21/09/2016. É incontroverso nos autos que a intimação do
Auto de Infração foi recepcionada no domicílio postal da autuada em 13/12/2016 (e-fls. 535).
Sendo complexivo o fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física sujeito ao ajuste
anual, ele deve ser considerado consumado apenas no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Lei
n° 7.713, de 1988, art. 3°; Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 10; e Lei n° 9.250, de 1995, art. 7°). O
entendimento em questão prevalece mesmo na hipótese de presunção legal; como revela a
inteligência da Súmula CARF n° 38, ainda que a tratar da presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996. Logo, no caso concreto, mesmo em face do prazo previsto no art. 150, §4°, da Lei n° 5.172,
de 1966, não se cogita de decadência.
Ausência de demonstração e fundamentação do acréscimo patrimonial. A alegação
de que fiscalização não teria considerados documentos e explicações apresentadas durante o
procedimento fiscal e nem apresentado razões para as ignorar ao efetuar o lançamento não
prospera, eis que é ônus da defesa apresentar pontos específicos de discordância, não bastando a
alegação genérica (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III).
Note-se que a fiscalização considerou documentos e esclarecimentos apresentados
para questionar os Demonstrativos de Variação Patrimonial a Descoberto, veiculados nos TIFs n°
417/2016 e n° 420/216, tendo inclusive consignado expressamente no item 10 do Termo de
Verificação Fiscal que alterou o demonstrativo de variação patrimonial a descoberto a partir de
documentos apresentados pela contribuinte (e-fls. 13).
A motivação para o indeferimento do pedido de prorrogação de prazo para se
manifestar sobre os demonstrativos de variação patrimonial a descoberto veiculado nos TIFs n°
417/2016 e n° 420/216 constou do item 9 do Termo de Verificação Fiscal: “Tendo em vista que os
prazos fixados nos ditos termos eram sobejamente adequados, não se concedeu a prorrogação
pedida” (e-fls. 13). De qualquer forma, não há que se falar em ofensa ao contraditório e ao direito
de defesa ou à busca da verdade material, eis que, como já dito, a fase litigiosa do procedimento
se instaura com a impugnação.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
8
No que toca aos pontos de discordância apresentados, ou seja, em relação à
aquisição de madeira no mato e terrenos rurais em Colniza-MT e à aquisição das cotas de capital
da empresa Baggio & Cia Ltda/Multimetal, a recorrente sustenta a ausência de provas de
acréscimo patrimonial.
Em relação ao primeiro ponto, a recorrente argumenta que, ausente concretização
do instrumento contratual, transação de recursos, domínio da propriedade, fruição dos direitos
relacionados à propriedade, e, além disso, não constando como compradora das posteriores
escrituras públicas e tendo Termo Aditivo, acostado aos autos com a impugnação, revelado
inexistir qualquer pagamento no montante de R$ 4.440.000,00, não haveria acréscimo
patrimonial.
O Contrato Particular de Venda de Madeira no Mato e Outras Avenças foi firmado
na data de 18/01/2011 (e-fls. 360/366 e 374/380), constando pela madeira em pé, na mata, o
seguinte preço:
3.- DO PREÇO E CONDIÇÕES:
6. O preço da venda foi convencionado no valor de RS 15.500.000,00 ( quinze
milhões e quinhentos mil reais) a serem pagos nas condições e datas a seguir
descritas:
a) - R$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais) pagos no ato da assinatura do presente
contrato, quantia já recebida pelo vendedor;
h) -R$ 1.000.000,00 ( três milhões de reais) a serem pagos no dia 25/04/2011;
h) - R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais) a serem pagos no dia 25/05/2011;
c) - R$ 3.000.000,00 ( três milhões de reais) a serem pagos no dia 27/06/2011 ;
d)- R$ 6.000.000,00 ( seis milhões de reais) com vencimento em 25/04/2012;
e) - R$ 3.000.000,00 ( três milhões de reais) que serão pagos no dia 25/04/2013,
quando se completará o pagamento da compra da madeira em pé, na mata;
O contrato especifica que a madeira e a mata em questão se encontravam em
imóvel com área de 52.099,7175 hectares dividido em quatro glebas com matrículas próprias,
especificadas nas alíneas a, b, c, e d da cláusula 1. Além disso, na cláusula “9. - Do compromisso de
venda da terra nua”, consta que o vendedor e sua esposa:
(...) prometem vender aos COMPRADORES o imóvel rural acima descrito, livre e
desembaraçado de qualquer ônus judicial ou extrajudicial, com todas as
benfeitorias e demais bens existentes nas glebas, pelo preço certo e ajustado de
R$ 3.000.0000,00 (três milhões de reais), após o pagamento da última parcela da
compra da madeira acima contratada, devendo o preço ser pago integralmente
no dia 25/04/2013, quando o vendedor outorgará aos promitentes compradores
acima qualificados, a escritura definitiva do imóvel, objeto deste contrato, após a
quitação do saldo devedor, o que poderá ocorrer antes mesmo do vencimento da
parcela prevista quando o vendedor se, compromete a outorgar escritura aos
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
9
compradores ou a quem estes indiquem, sob pena de se sujeitar à adjudicação
compulsória na forma da lei;
O vendedor se compromete a outorgar escritura definitiva da área de 5.000
hectares objeto da matrícula (...) descrita no item b da cláusula 1, onde será
implantado o primeiro projeto de manejo, aos compradores ou a quem estes
indiquem, com o pagamento das parcelas a) b) e c)da cláusula 6, tendo a parcela
c) vencimento para 27/06/2011;
Além das glebas ora compromissadas o vendedor é proprietário das áreas
situadas dentro da linha demarcatória de restrição da Funai, em fase final de
vistoria para liberação total das áreas, quando o proprietário dará aos
compradores preferência na compra das áreas remanescentes, objeto das
matrículas (...)2, com 17.078 hectares e a gleba objeto da matrícula (...)7, com
área de 5.000 hectares, em igualdade de condições com terceiros, devendo o
preço e as condições serem contratados na época, sendo esta preferência
condicionada a que figure no rol de compradores o compromissário JOSÉ (...)
Os compradores entrarão na posse precária do imóvel com a assinatura do
presente contrato e na posse definitiva e domínio do imóvel compromissado,
após a outorga da escritura definitiva, correndo esta, inclusive com os impostos e
taxas devidos e com as despesas com o seu registro por sua conta exclusiva; (...)
O Termo Aditivo ao Contrato Particular de Venda de Madeira no Mato e Outras
Avenças foi firmado em 07/06/2011 (e-fls. 597/600), constando de seus considerandos:
Considerando, a impossibilidade de adimplemento de parte do contrato pelos
COMPRADORES,: no tocante ao tópico três, item seis, especialmente as letras b, c,
e d;
Considerando, que o inadimplemento contratual ocorreu por falta de aprovação
dos projetos de desmate e de manejo juto aos órgãos ambientais, e não pôr
liberalidade ou má-fé dos compradores;
Considerando, o interesse das partes em prosseguir no negócio, exceto o Sr. ELVIS
(...)
Considerando, que o VENDEDOR manifesta vontade de manter o negócio em
vigência, porém, com outras condições e prazos RESOLVEM, aditivar o
sinalagmático através das cláusulas e condições a seguir:
PRIMEIRO:
a) Admitir na condição :de COMPRADOR (...)
b) Admitir na condição de COMPRADORES (...)
c) Excluir da condição de COMPRADOR o Sr. ELVIS (...)
d) Excluir do quadro de COMPRADORES a Sra. JANETE GOMES RIVA, já qualificada
no preambulo deste acordo; e
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
10
e) Excluir do quadro de COMPRADORES o Sr JOSÉ (...)
SEGUNDO:
DAS ÁREAS, VALORES, VENCIMENTOS E PERCENTUAIS DE PARTICIPAÇÃO DE CADA
COMPRADOR
a) Uma área com 5.000(cinco mil)- ha, sendo compradores (...) Pelo preço certo e
combinado de R$ 3.200.00,00 (três milhões e duzentos mil reais), pagos da
seguinte forma: R$200.000,00 (duzentos mil reais) pagos em 18/01/2011; e R$
3.000.000,00 ( três milhões de reais), através da entrega livre e
desembaraçadamente de um "imóvel urbano, situado na cidade de Ribeirão
Preto/SP, composto pelos lotes 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, da quadra 01, do
loteamento denominado (...), devidamente registrado no Primeiro Registro de
Imóveis daquele município - RGI, certidões anexas;
b) Duas áreas com 9.878,050 ha, sendo compradores (...) pelo preço certo e
combinado de R$ 6.154.414,00 ( seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil,
quatrocentos e quatorze reais), sendo pago no ato do contrato em 18/01/2011,
R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais) e R$ 5.954.414,00 (cinco milhões, novecentos
e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e, quatorze reais) serão pagos em 05 (
cinco) parcelas anuais de R$ 1.190.882,80 (hum milhão, cento e noventa mil,
oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) sendo, a primeira em
20/10/2016 e a última em 20/10/2020, devidamente corrigidas pela TR, prazo
necessário para a extração da madeira.
c)-Duas áreas com 10.000 há sendo compradores (...) pelo preço certo e
combinado de R$ 6.230.394,40 ( seis milhões, duzentos e trinta mil, trezentos e
noventa e quatro reais e quarenta centavos)sendo pago no ato do contrato em
18/01/2011, R$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais) e o saldo de R$ 5.730.394,40 (
cinco milhões, setecentos e trinta mil, trezentos e noventa e quatro reais e
quarenta centavos) serão pagos em 05 ( cinco) parcelas anuais de R$ 1.146.078,88
( hum milhão, cento e quarenta d) e seis mil, setenta e oito reais e oitenta e oito
centavos), vencimento da primeira em 20/10/2016 e a última em 20/10/2020,
corrigidas pela TR, período previsto para a extração da madeira.
TERCEIRO:
As partes retificam os termos do item 3(três) - DO PREÇO E CONDIÇÕES, e o
tornam sem efeito a redação do item 9 (nove) - DO COMPROMISSO DE,VENDA DA
TERRA NUA, do contrato firmado em 18/01/2011, passando a viger doravante o
estabelecido neste aditivo.
a) O valor do contrato e as condições de pagamento é o estabelecido na
cláusula segunda, letras a, b e c.
b) O VENDEDOR se compromete a outorgar escritura das áreas e benfeitorias
avaliadas em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), posto que os
compradores quitaram referida quantia através de pagamento em dinheiro já
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
11
feito na assinatura do contrato 18/01/2011, e com a efetiva entrega do imóvel
urbano em Ribeirão Preto São Paulo, constante da letra "a".
QUARTO:
As demais cláusulas e condições do contrato celebrado em 18/01/2011, não
alcançadas por força deste instrumento de ADITIVO CONTRATUAL, permanecem
em pleno vigor, devendo pois, serem integralmente respeitadas e cumpridas pelas
partes.
QUINTO:
Os COMPRADORES admitidos, declaram para todos os fins, aceitarem as
condições estabelecidas no contrato celebrado em 18/01/2011, e assim,. com as
inseridas neste termo, cumprirem fielmente e integralmente sem qualquer
objeção.
Após a celebração do Termo Aditivo em 07/06/2011, foi firmado pelo vendedor em
20/06/2011 o recibo constate das e-fls. 359, a asseverar:
(...) pelo presente instrumento declara haver recebido dos compromitentes
compradores:
.JANETE GOMES RIVA (...) e (...) JOSÉ (...) as parcelas convencionadas no
CONTRATO PARTICULAR DE VENDA DE MADEIRA NO MATO E OUTRAS AVENÇAS,
celebrado em 18 de janeiro de 2011, assim divididas:
Cláusula 6, parcela da letra a no valor de R$ 500.000,00, quinhentos mil reais,
paga em moeda corrente :b R$1.000.000,00 Hum milhão de reais, paga em moeda
corrente; b - R$ 2.000.000,00 - dois milhões de reais, paga em diversos cheques
de terceiros; a parcela da letra c, no valor de R$ 3.000.000,00 ( três milhões de
reais) foi paga através de um terreno na cidade de Ribeirão Preto -- SP, com área
de 2.646 metros quadrados pelo valor de R$ 3.900.000.00 - três milhões e
novecentos mil reais, sendo a quantia de R$ 900.000,00 - novecentos mil reais,
considerada adiantamento da parcela d, no valor de R$ 6.000.000,00 - seis
milhões de reais, com vencimento em 25/04/2012;
Por ser verdade, assino o presente recibo, em duas vias de igual teor, dando plena
e geral quitação das parcelas recebidas, como acima descritas, para todos os fins
de direito.
Diante desse conjunto probatório, verifico que o negócio jurídico em questão não
versou apensa sobre aquisição de terreno rural, mas também de madeira no mato, como bem
apontado pela fiscalização.
Em 18/01/2011, com a celebração do contrato particular, a recorrente, enquanto,
compradora, obteve a posse do imóvel, sendo que, segundo o Termo Aditivo, apenas em
07/06/2011 saiu formalmente da posição jurídica de compradora, tendo o Termo Aditivo
asseverado inequivocamente que a quantia de R$ 900.000,00 já fora paga em 18/01/2011.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
12
Além disso, note-se que o item 3, cláusula 6, do Contrato Particular de Venda de
Madeira no Mato e Outras Avenças versava sobre o preço da compra da madeira em pé, no mato,
e que a aquisição do imóvel estava disciplinada no item/cláusula 9 do Contrato e cujo pagamento
no valor de R$ 3.000.000,00 pelo imóvel de 52.099,7175 hectares dividido em quatro glebas se
daria após a quitação total do preço da madeira, especificamente em 25/04/2013, e que a cláusula
terceira do Termo Aditivo afirma a retificação do item 3 do Contrato na medida em que tornou
sem efeito o item/cláusula 9 do Contrato, ou seja, na medida em que tomou valores inicialmente
pagos pela madeira em pé, no mato, como pagamento pela terra e benfeitorias apenas de parte
do imóvel (houve redução da área a ser vendida), ou seja, das áreas especificadas nas letras a
(5.000 ha), b (9.878,050 ha) e c (10.000 ha) da segunda cláusula do Termo Aditivo, sendo que para
a área de 5000ha já se reconhece o pagamento de R$200.000,00 em 18/01/2011 e o restante de
R$ 3.000.000,00 pela entrega do imóvel em Ribeirão Preto, ensejando compromisso de outorga da
escritura dessa área de 5.000 ha.
Por outro lado, o recibo emitido em 20/07/2011 revela que nessa data o vendedor
reconheceu a quitação por dois dos compradores excluídos do negócio pelo Termo Aditivo, dentre
eles a recorrente, das parcelas previstas nas letras “a”, “b”, “b”, e “c” e parte da parcela da letra
“d” da cláusula 6 do Contrato Particular de Venda de Madeira no Mato e Outras Avenças,
especificando que o pagamento da letra c e a parte da letra d se deram mediante entrega de
terreno de 2.646 metros quadrados na cidade de Ribeirão Preto - SP. Não há qualquer referência
ao Termo Aditivo.
O recibo em questão foi emitido logo após a lavratura em 14/07/2011 da escritura
pública de venda e compra do imóvel em Ribeirão Preto (e-fls. 404/411), tendo três dos
compradores incluídos pelo Termo Aditivo cedido direitos aquisitivos advindos de Instrumento
Particular de Compra e Venda do Imóvel em Ribeirão Preto -SP (Contrato de Cessão e
Transferência de Direitos sobre Imóveis Urbanos, e-fls. 381/384) e a escritura pública relativa ao
Imóvel de Ribeirão Preto sido lavrada entre proprietária e o vendedor da floresta da madeira no
mato.
Contrato Particular de Venda de Madeira no Mato e Outras Avença (e-fls. 360/366 e
374/380), Termo Aditivo (e-fls. 597/600), Recibo emitido em 20/07/2011 (e-fls. 359), Contrato de
Cessão (e-fls. 381/384), Escrituras Públicas (429/435, 477/483, 603/609, 436/440, 484/488,
441/445, 489/493, 619/623, 446/450, 494/499, 451/456, 500/504, 614/618, 457/465, 505/513,
624/632, 466/471, 514/519, 637/642 e 404/411) e matrícula do imóvel de 5.000 ha (e-fls.
472/476) revelam dissonância, subsistente mesmo quando se considera dificuldades havidas em
face da FUNAI. Não se observou os prazos fixados no Termo Aditivo, sendo as Escritura Públicas
lavadas em 2013, justamente no ano previsto no Contrato Particular de Venda de Madeira no
Mato e Outras Avença, e não no ano de 2016 especificado no Termo Aditivo, excetuada a área de
5.000 para a qual não detectei a escritura pública e cuja matrícula do imóvel indicia (parte do
texto não está legível) a formalização da escritura pública em 2014, tendo figurado nas
escrituras/matrícula constantes dos autos os compradores indicados no Termo Aditivo. Note-se
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
13
que o Termo Aditivo é datado de 07/06/2011 e não foi carreado aos autos o Instrumento
Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano referido no Contrato de Cessão e Transferência
de Direitos sobre Imóveis Urbanos, este datado de 08/06/2011. O poder de convencimento do
Termo Aditivo e do Contrato de Cessão é inferior ao do Contrato Particular de Venda de Madeira
no Mato e Outras Avença, eis que não tiveram as firmas reconhecidas.
Note-se que ao responder intimação da fiscalização para apresentar cópia dos
documentos relativos à venda do imóvel rural para a recorrente e dois outros compradores e
demonstrativo dos recebimentos referentes à venda do imóvel rural para a recorrente
acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios (e-fls. 368/369), o vendedor afirmou
que (e-fls.372/372):
Tendo recebido a intimação fiscal em epígrafe, vem apresentar as informações,
consubstanciadas nos documentos juntados, a seguir descritos:
1. Contrato de venda de madeira e outras avenças;
2. Aditivo de contrato com dação em pagamento de terreno urbano em
Ribeirão Preto, SP, em virtude do não pagamento de parcela, por falta de
autorização de exploração de madeira, em razão de interdição da área
remanescente pela FUNAI, pela Portaria 447/01 de14/05/200 e prorrogada
diversas vezes, o que utiliza a Funai como pretexto para não concordar com
as divisas e impedir o georreferenciamento;
3. Cópias das matrículas de aquisição dos imóveis rurais do requerente; 4.
Cópias das escrituras de venda outorgadas sobre as referidas glebas
mencionadas na intimação;
5. Cópias das escrituras de compra do terreno urbano de Ribeirão Preto e de
permuta com área construída;
6. Os valores recebidos estão mencionados no contrato de venda de madeira
e na escritura de compra e venda e permuta do terreno de Ribeirão Preto.
Tenho a esclarecer que até o momento não consegui o georreferenciamento
da área remanescente, por obstáculo da FUNAI, o que impossibilita a
aprovação dos projetos de manejo florestal, com extração das madeiras que
serviriam para efetuar os pagamentos;
Quanto aos documentos comprobatórios, como está mencionado no contrato
inicial, os pagamentos foram feitos através de depósitos de cheques dos
compradores e de terceiros, proveniente de venda de gado e de madeira por
parte dos compradores, razão por que não tenho os documentos comprobatórios,
além dos mencionados no recibo constante do contrato.
Com relação a esta venda, estou encaminhando todos os documentos e acredito
possam sanar quaisquer dúvidas.
Dentre os documentos, não foi apresentado pelo vendedor o Termo Aditivo,
carreado aos autos com a impugnação, mas apenas o Contrato de Cessão e Transferência de
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
14
Direitos sobre Imóveis Urbanos. Pela resposta do vendedor, o aditivo de contrato corresponderia
tão-somente à dação em pagamento, tanto que nada se fala sobre alteração dos compradores,
sendo que o próprio contrato é invocado na resposta para não dispor de documentos
comprobatórios do pagamento, eis que se teria ajustado recebimento por cheques dos
compradores e de terceiros, sendo nesse contexto relevante que o contrato previa outorga de
escritura a quem os compradores indicassem.
Ponderando o conjunto probatório constante dos autos, tenho convicção de que o
Recibo emitido em 20/07/2011 (e-fls. 359) melhor traduz os pagamentos havidos em 2011 e que
também melhor atesta quem pagava, tendo sido emitido pelo vendedor com o objetivo de
resguardar quem efetivamente pagava pela terra e pela madeira e os reais valores da transação,
eis que firmado logo após a celebração da escritura pública referente ao imóvel de Ribeirão Preto,
escritura lavrada em 14/07/2011 e inclusive sem qualquer referência a contrato preliminar ou
cessão de contrato preliminar (e-fls. 404/411), sendo significativo para a valoração da prova o fato
de o recibo emitido em 20/07/2011 ter sido aprendido na residência da recorrente e a dissonância
a aflorar da documentação.
A circunstância de a recorrente não ter constado das escrituras públicas ou do
registro de imóveis empreendidos em anos-calendários posteriores como adquirente ou
proprietária não afasta a constatação de que o recibo (e-fls. 359) atesta dispêndio/aplicação de
recurso no ano-calendário de 2011, não havendo prova de que não significaram empréstimo ou
doação em relação ao ano-calendário de 2011 para aqueles que se beneficiaram da operação ou a
ocultaram nos anos-calendários posteriores ao celebrarem as escrituras públicas de venda e
compra e registro, de modo que não se forma convicção quanto ao cabimento da exclusão do
valor de R$ 4.440.000,00 dos dispêndios/aplicações no fluxo de caixa de 2011.
Em relação à aquisição das cotas de capital da empresa Baggio & Cia
Ltda/Multimetal, a recorrente afirma que a operação documentada em contrato particular não se
aperfeiçoou mediante alteração no contrato social e averbação na Junta Comercial, não sendo
possível, no seu entender, a inclusão dos valores pagos como dispêndio/aplicação no fluxo de
caixa. O argumento não prospera, pois a objeção suscitada pela recorrente não tem o condão de
afastar o dispêndio/aplicação de recursos no ano-calendário de 2011, uma vez que os recibos
atestam o pagamento e os vendedores/sócios em depoimentos à Polícia Federal confirmado a
existência do negócio e os pagamentos, fatos incontroversos no presente processo.
Multa de 150%. No caso concreto, a recorrente não apenas deixou de declarar as
operações, mas deixou de as formalizar e registrar, sendo nítido, diante da prova colhida pela
fiscalização, não apenas o dolo, mas a configuração da sonegação de que trata o art. 71 da Lei n°
4.502, de 1964, cabendo apenas limitar a multa qualificada ao percentual de 100%, em face do
advento da Lei n° 14.689, de 2023.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR PRELIMINARES e
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726108/2016-54
15
multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa
qualificada ao percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 727
DF CARF MF
Original